Tribunal: TJES
Processo: 5005760-74.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Feminicídio; Homicídio; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005760-74.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: AUREO MONTEIRO NUNES NETO
COATOR: JUIZO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
AUREO MONTEIRO NUNES NETO
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina
, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Frise-se que o paciente teria praticado a conduta descrita no art. 121, § 2º, II, c/c inciso VI, na forma do art. 2-A, incisos I e II, todos do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/2006.

Segundo a inicial (evento 2855682), "
em momento algum está comprovado nos autos que o Paciente necessita ficar encarcerado. Temos que ressaltar que a liberdade é o bem mais precioso da humanidade, quando diz que todos são iguais perante a Lei, todos são livres
". Além disso, aduz que "
manter em cárcere o Paciente, somente pelos argumentos despendidos unilateralmente pelo Ministério Público, que teve como base o Inquérito Policial, que é uma peça meramente informativa, é no mínimo antecipar uma condenação criminal, sem o crivo do contraditório e ampla defesa
".

Diante do exposto, requer a revogação da prisão.

A liminar foi indeferida (documento 2872910).

A autoridade coatora prestou as devidas informações (documento 2983115).

A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do eminente Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5005760-74.2022.8.08.0000

PACIENTE: AUREO MONTEIRO NUNES NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
AUREO MONTEIRO NUNES NETO
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina
, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Frise-se que o paciente teria praticado a conduta descrita no
art. 121, § 2º, II, c/c inciso VI, na forma do art. 2-A, incisos I e II, todos do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/2006
.

Segundo a inicial (evento 2855682), "
em momento algum está comprovado nos autos que o Paciente necessita ficar encarcerado. Temos que ressaltar que a liberdade é o bem mais precioso da humanidade, quando diz que todos são iguais perante a Lei, todos são livres
". Além disso, aduz que "
manter em cárcere o Paciente, somente pelos argumentos despendidos unilateralmente pelo Ministério Público, que teve como base o Inquérito Policial, que é uma peça meramente informativa, é no mínimo antecipar uma condenação criminal, sem o crivo do contraditório e ampla defesa
".

Conforme salientado em sede liminar, compulsando os autos virtuais, constato que há indícios suficientes de autoria.

Nesse sentido, o paciente teria relatado aos policiais que desferiu facadas contra sua ex-companheira, levando-a à morte (doc. 2855915). Na mesma linha é o depoimento do PM Rhander Ricardo da Silva (doc. 2855916).

Igualmente, o filho do paciente, Carlos André Stoco Nunes, que presenciou a prática do pretenso delito, relatou que seu pai
"foi até a cozinha e pegou uma faca com cabo de madeira, medindo aproximadamente 25cm (neste momento exibe com os dedos a medida aproximada dessa faca; na sequência, seu pai e sua madrasta trocavam empurrões, tendo ele acertado um golpe, tendo este golpe atingido a região peitoral de Analine; [...] que após ter recebido este golpe de faca, sua madrasta caiu ao chão e passou a ficar engasgando
".

Além dos depoimentos acima evidenciarem a prova da materialidade e os indícios de autoria, é possível perceber, também, a periculosidade concreta da conduta, o que, somado a um histórico de agressões prévias do paciente em desfavor da ofendida, revela a necessidade de manutenção da ordem pública.

Sobre este ponto, informou a autoridade coatora que:
“conforme consta nos autos, o paciente e a vítima conviveram em união estável por aproximadamente 02 (dois) anos, período em que tiveram um relacionamento conturbado, marcado por muitas brigas e, inclusive, agressões físicas, o qual o paciente não aceitava terminar.
”

Não menos importante, o delito supostamente cometido ocorreu na presença do filho do agente, o qual, inclusive, chegou a afirmar ao adolescente que iria ceifar a própria vida.

Tais circunstâncias evidenciam a necessidade de manutenção da ordem pública, haja vista a periculosidade concreta da ação do réu, bem como o perigo gerado por seu estado de liberdade.

Isso posto, sem maiores delongas, conheço do habeas corpus para DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA
HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA
. Além dos depoimentos evidenciarem a prova da materialidade e os indícios de autoria, é possível perceber, também, a periculosidade concreta da conduta, o que, somado a um histórico de agressões prévias do paciente em desfavor da ofendida, revela a necessidade de manutenção da ordem pública. Não menos importante, o delito supostamente cometido ocorreu na presença do filho do agente, o qual, inclusive, chegou a afirmar ao adolescente que iria ceifar a própria vida. Tais circunstâncias evidenciam a necessidade de manutenção da ordem pública, haja vista a periculosidade concreta da ação do réu, bem como o perigo gerado por seu estado de liberdade. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.